Tribunal: TJBA
Processo: 0030962-08.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030962-08.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

APELADO: Pedro Alberto Gomes de Sena Neto

Advogado(s)
:
DANIEL MARQUES BASTOS, CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ, RUBENS SILVA GARRIDO

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUSTEIO INTEGRAL. PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Pedro Alberto Gomes de Sena Neto em face da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, objetivando o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de dependência química. Diante do grave quadro clínico, a demanda foi proposta por sua genitora, como representante legal. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e condenando a ré ao custeio integral da internação, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na validade da representação processual, na existência de obrigação de custeio integral do tratamento em clínica não credenciada e na adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a incapacidade do autor por laudo médico, correta a atuação da genitora como representante processual, nos termos do art. 4º, III, do Código Civil e art. 71 do CPC.

4. A ausência de solicitação formal não impede o reconhecimento do direito, dada a urgência do quadro clínico e a existência de prescrição médica.

5. Nos termos do Tema 1063 do STJ, é abusiva a recusa de cobertura em casos urgentes, mesmo fora da rede credenciada, quando inexistente alternativa equivalente.

6. Embora não se aplique o Código de Defesa do Consumidor a planos de autogestão (Súmula 608/STJ), subsiste a obrigatoriedade contratual nos termos do Código Civil, com incidência do princípio da boa-fé objetiva.

7. A ausência de comprovação pela operadora da existência de clínica credenciada disponível no momento da urgência caracteriza omissão, configurando negativa tácita de cobertura.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da causa se mostra adequada e proporcional, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. Em se tratando de urgência comprovada e ausência de estabelecimento credenciado compatível, é abusiva a recusa de cobertura por operadora de plano de autogestão para internação fora da rede. 2. A inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão não afasta a incidência do Código Civil e do princípio da boa-fé objetiva."

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, arts. 6º e 196; CC, art. 4º, III; CPC, arts. 71, 85, §§ 2º e 8º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1063; Súmula 608/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0030962-08.2011.8.05.0001
da comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante
FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
e apelado,
PEDRO ALBERTO GOMES DE SENA NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça